Tribunal: STF
Processo: HC 197519
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adeildo Nunes e outros em favor de Stuart do Rêgo Barros Carício contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. RETROATIVIDADE. DATA DO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 13)
    Narram os impetrantes que:
    “O Paciente foi denunciado perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília-DF, sob acusação de crimes falimentares previstos nos arts. 168, 173 e 178 da Lei 11.101/2005.
    A denúncia foi recebida em 13.10.2015.
    Em 18.4.2017, sobreveio sentença de mérito absolvendo o Paciente dos crimes tipificados nos arts. 168 e 173 da LRF. Quanto ao tipo do art. 178, porém, o juízo entendeu por aplicar a Súmula 337-STJ e determinar a realização de audiência para proposta de suspensão condicional do processo.
    A defesa apelou por entender que a hipótese seria de absolvição (mais benéfica), uma vez que, a exemplo das acusações, o imputado crime do art. 178 não se configurou.
    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não conheceu da apelação por ausência do interesse de agir”. (eDOC 1, p. 4)
    Foi interposto recurso especial, que acabou por ser julgado inadmissível pelo STJ. Durante sua tramitação, a defesa do paciente pediu o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato, negado pelo mesmo acórdão impugnado, sob o seguinte fundamento:
    “No caso, como a denúncia foi recebida em 13/10/2015 (e-STJ, fl. 122), e o escoamento do prazo para a interposição do recurso especial ocorreu no dia 6/7/2018, não há falar em prescrição. Com efeito, não restou ultrapassado o lapso temporal de 4 anos até o prazo derradeiro, o que obsta o reconhecimento da prescrição pela prática do crime do art. 178 da Lei n. 11.101/05, nos termos do art. 109, V, do CP”. (eDOC 13, p. 6) 
    Alegam os impetrantes que teria ocorrido a prescrição pelo crime do art. 178 da Lei 11.101/2005 em 14.10.2019, após o transcurso de quatro anos desde o último marco interruptivo – o recebimento da denúncia – que ocorrera em 14.10.2015.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o paciente interpôs recurso especial questionando pretensão punitiva diante da qual houve pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.
    Assim dispôs o ato impugnado:
    “Por fim, o não conhecimento do recurso especial prejudica o exame sobre a ocorrência da prescrição com base na data de processamento atual. Com efeito, a inadmissão na origem, confirmada por esta Corte, implica retroagir a data do trânsito em julgado para a data do escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, o recurso especial”. (eDOC 13, p. 4)
    A inadmissibilidade do recurso especial interposto não prejudica o reconhecimento da extinção da punibilidade, que deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo (CPP, art. 61).
    Como exposto pelos impetrantes, a prescrição da pretensão punitiva pelo crime do art. 178 da Lei 11.101/2005 ocorreu em 14.10.2019, quatro anos após o recebimento da denúncia. 
    Nesse preciso sentido, confira-se parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “9. Como já apontado, o paciente e o corréu foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 168, 173 e 178, todos da Lei 11.101/2005, sendo a denúncia recebida em 13.10.2015. Posteriormente, foi prolatada sentença que absolveu os réus dos crimes do art. 168 e 173, da Lei 11.101/2005 e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para analisar a possibilidade de suspensão condicional do processo em relação ao crime tipificado no art. 178, da Lei 11.101/2005.
    10. Nesse contexto, verifica-se que não houve até o presente momento a prolação de sentença em relação ao delito tipificado no art. 178, da Lei 11.101/2005, seja absolutória ou condenatória (que seria o próximo marco interruptivo da prescrição), de forma que o recebimento da denúncia pode ser considerado como o último marco interruptivo da prescrição (art. 117, I do Código Penal).
    11. Considerando que a pena máxima em abstrato é de 2 (dois) anos de reclusão (art. 178 da Lei 11.101/2005), tem-se que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP).
    12. Houve, portanto, transcurso do prazo prescricional de mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (13/10/2015) e a presente data. Por conseguinte, está extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva”. (eDOC 20, p. 4)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a extinção da punibilidade do paciente, nos autos da ação penal 0032794-38.2015.8.07.0015.
    Oficie-se a origem. Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente